Tribunal: TJDFT
Processo: 0737781-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu pedido de penhora do salário de VENINA GOMES DE SOUZA. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença que condenou a agravada ao pagamento das faturas de água (ID de origem 175954649). O juízo de origem indeferiu o pedido sob o argumento de que o salário é impenhorável “com ressalva das duas únicas exceções expressamente indicadas no § 2o, o qual não comporta interpretação ampliativa”. Nas razões recursais e dentre outras teses, a agravante sustentou que “o cumprimento de sentença originário, se refere a quantia oriunda de condenação da executada a título de honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentícia”. Ante eventual ausência de impugnação específica, que possa impedir o conhecimento do recurso, e em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46